Tribunal: TJBA
Processo: 8032319-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032319-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA NERY MOURA PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica. A parte agravante sustenta a desnecessidade de suspensão do feito, por se tratar de obrigação líquida, passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, referente ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão, fixadas no percentual de 42,72%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão se submete à suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ, em razão da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, limitando-se a análise da instância revisora ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedada a apreciação antecipada do mérito da demanda originária.

4.Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.O Tema 1.169 do STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica para fins de cumprimento individual, determinando a suspensão nacional dos processos que discutam idêntica controvérsia.

6.No caso concreto, a obrigação exequenda possui natureza líquida, sendo possível a apuração do crédito mediante simples cálculos aritméticos, com fácil constatação da titularidade e extensão do direito reconhecido no título executivo judicial coletivo.

7.Ausente a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao Tema 1.169 do STJ, razão pela qual se revela inaplicável a determinação de suspensão do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao caso concreto.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 1.169 do STJ não se aplica às hipóteses em que o cumprimento individual de sentença coletiva puder ser realizado mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prévia liquidação do julgado.
2. A existência de obrigação líquida e individualizável afasta a suspensão do processo determinada em recurso repetitivo acerca da liquidação de sentença coletiva genérica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, 1.036 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.10.2022 (Tema 1.169).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.